Tribunal: TJBA
Processo: 0115076-11.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0115076-11.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: H Magalhaes da Silva Montana Veiculos Advogado(s): RICARDO DOS SANTOS MORAES, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA, CAMILA ANDRADE MORAES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA. TEMA 810 DO STF. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE INCIDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação em ação de responsabilidade civil. O Embargante alegou erro material na fixação dos juros de mora, sustentando que o acórdão, proferido após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, equivocadamente determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC. Requereu o acolhimento dos embargos para correção dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre os danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora em condenação da Fazenda Pública, considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e os precedentes do STF. III. Razões de decidir 3. Verificou-se a presença de erro material no acórdão embargado, no tocante à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora em condenação da Fazenda Pública. 4. A Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, alterou o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo que em todas as condenações judiciais referentes a indenizações devidas pela Fazenda Pública deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios. 5. Para o período posterior à entrada em vigor da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 6. Para o período anterior à EC 113/2021, devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STF no RE 870.947 (Tema 810): correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança. 7. Quanto aos danos materiais, como o desembolso ocorreu antes da EC 113/2021, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês desde a citação até 09/12/2021, com incidência exclusiva da SELIC a partir de 10/12/2021. 8. Quanto aos danos morais, fixados em data posterior à EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a SELIC desde o arbitramento, com juros de 0,5% ao mês desde a citação até o arbitramento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. Em condenações da Fazenda Pública posteriores à vigência da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora. 2. Para períodos anteriores à EC 113/2021, observam-se os critérios do Tema 810 do STF: correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês. 3. A aplicação dos critérios deve considerar o momento do fato gerador da obrigação e do arbitramento da indenização." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1022, I, II e III; 494, I; 931; 937, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0115076-11.2010.8.05.0001, sendo Embargante o Estado da Bahia e Embargado H Magalhães da Silva Montana Veículos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator